Tribunal: TJPA
Processo: 0001011-87.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001011-87.2016.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: ANGELINA CELESTINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0001011-87.2016.814.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ELDORADO DOS CARAJÁS/PA ( VARA

ÚNICA)

APELANTE: BANCO DA AMAZÕNIA – S/A

ADVOGADOS: EDSON BERWANGER – OAB/RS 57.070, JÚLIA ZIMMERMANN GHISLENI – OAB/RS 136. 984 E KARINA

MARITNS BENWANGER – OAB/RS 50.525

APELADO:

ANGELINA CELESTINO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO IAC 01 DO STJ (RESP Nº 1.604.412/SC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida em execução de título extrajudicial fundada em Nota de Crédito Rural nº FIR-M-1170835411, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta a ausência de suspensão formal da execução, a inexistência de inércia processual e a falta de intimação prévia para manifestação acerca da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente poderia ser reconhecida sem a prévia intimação específica do exequente para manifestação sobre eventual ocorrência da prescrição; e (ii) estabelecer se houve desídia do credor apta a justificar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o IAC 01 (REsp nº 1.604.412/SC), firmou entendimento de que a prescrição intercorrente exige a presença de desídia do exequente, suspensão do processo e prévia intimação do credor para manifestação, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4.

O contraditório substancial impõe a intimação específica do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive quando declarada de ofício, para possibilitar a demonstração de fatos impeditivos, suspensivos ou interruptivos da prescrição, conforme tese firmada no REsp nº 1.604.412/SC.

5.

Não se verifica desídia do credor, pois os autos registram requerimentos sucessivos para localização e citação da executada, os quais foram acolhidos pelo juízo de origem, inclusive com autorização de citação por WhatsApp e expedição de diligências posteriores.

6.

A sentença foi proferida antes do exaurimento das medidas executivas anteriormente deferidas e sem prévia intimação do exequente acerca da possível incidência da prescrição intercorrente, em desconformidade com o precedente vinculante do STJ.

7.

A orientação adotada está em consonância com o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmado na Apelação Cível nº 0001667-57.2014.8.14.0004, segundo o qual a decretação da prescrição intercorrente exige suspensão prévia do processo, desídia do credor e sua intimação para manifestação.

8.

A ausência dos requisitos estabelecidos pelo IAC 01 do STJ invalida o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando presentes a desídia do exequente, a suspensão do processo e a prévia intimação do credor para manifestação, conforme o IAC 01 do STJ (REsp nº 1.604.412/SC).

2.

A ausência de intimação específica do exequente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente viola o contraditório substancial e a ampla defesa.

3.

A prática de atos destinados à localização e citação da parte executada afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

4.

Deve ser cassada a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem observância das diretrizes fixadas pelo STJ no REsp nº 1.604.412/SC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 924, V, 947 e 1.056; CC, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC 01), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0001667-57.2014.8.14.0004, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0001011-87.2016.814.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ELDORADO DOS CARAJÁS/PA ( VARA

ÚNICA)

APELANTE: BANCO DA AMAZÕNIA – S/A

ADVOGADOS: EDSON BERWANGER – OAB/RS 57.070, JÚLIA ZIMMERMANN GHISLENI – OAB/RS 136. 984 E KARINA

MARITNS BENWANGER – OAB/RS 50.525

APELADO:

ANGELINA CELESTINO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÕNIA – S/A i
nterpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

Vara

Única da Comarca de

Eldorado dos Carajás- Pará, que declarou a prescrição intercorrente, extinguindo-se o processo com base no art. 924, V, do CPC.( PJe ID 36255747).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

ausência de decisão formal de suspensão da execução;

b.

inaplicabilidade do Tema 566 do STJ;

c.

contagem do prazo que exige a inércia absoluta do credor;

d.

inércia não consolidada;

e.

autos do processo que ficou na dependência de impulso oficial e

f.

violação dos princípios da boa-fé objetiva, cooperação efetividade da jurisdição, razoabilidade e eficiência.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

36255748
).

Contrarrazões não

apresentadas.

À minha relatoria em 12.05.2026, por rdistribuição.

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0001011-87.2016.814.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ELDORADO DOS CARAJÁS/PA ( VARA

ÚNICA)

APELANTE: BANCO DA AMAZÕNIA – S/A

ADVOGADOS: EDSON BERWANGER – OAB/RS 57.070, JÚLIA ZIMMERMANN GHISLENI – OAB/RS 136. 984 E KARINA

MARITNS BENWANGER – OAB/RS 50.525

APELADO:

ANGELINA CELESTINO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio com o seguinte destaque:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
.CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE
.
OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
[...]

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

[...]

(
REsp 1604412
SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018). Destaquei.

O precedente qualificado exige a presença dos seguintes requisitos à configuração da prescrição intercorrente, a saber:

a.

desídia do credor;

b.

decisão de suspensão da execução e

c.

manifestação prévia do credor para que tenha oportunidade de apresentar fatos circunstancias impeditivos da prescrição intercorrente, atendendo-se ao princípio da contraditório substancial e ampla defesa
.

Nessa compreensão, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001667-57.2014.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A, NELSON PILLA FILHO - RS41666-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - PA211648-A

APELADO: MAURO NASCIMENTO DE SOUZA, MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF, ANTENOR MONTEIRO DOS ANJOS

Advogado do(a) APELADO: HAROLDO QUARESMA CASTRO - PA11913-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. R
EFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. A controvérsia refere-se à decretação da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, reconhecida em primeira instância sem prévia intimação do exequente.

II. Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC (IAC nº 01), a decretação da prescrição intercorrente exige: (i) desídia do exequente; (ii) suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme disposto no art. 921, § 1º, do CPC/2015; e (iii) prévia intimação do credor para manifestação, em respeito ao contraditório
.

III. A legislação processual aplicável à espécie foi alterada pela Lei nº 14.195/2021, que reforçou a necessidade de suspensão do processo e a intimação do credor antes da extinção da execução, prevendo expressamente que o prazo prescricional é interrompido por atos processuais como citação, intimação ou constrição de bens (art. 921, §§ 4º e 4º-A, CPC/2015).

IV. No caso concreto, o processo de execução não foi suspenso nem houve intimação prévia do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que configura violação ao princípio do contraditório e impossibilita a aplicação do instituto, mormente considerando que o título executivo em questão é uma cédula de crédito rural pignoratícia, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos
.

V. Reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: A decretação da prescrição intercorrente exige a suspensão prévia do processo e o decurso do prazo legal após a suspensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II, e 1.056; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia __ de ______de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça. Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.Desembargador relator ( Destaquei).

Caso concreto.

Estar-se-á diante da execução de título extrajudicial estabelecido na Nota de Crédito Rural nº. FIR-M-1170835411, no valor de R$ 34.537,20(trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos).( PJe ID 36255715).

A sentença nula é pois inobservou os ditames do IAC-01 do STJ que exige a intimação prévia e específica do credor quanto à prescrição intercorrente, porque, conforme princípio do contraditório substancial, é direito de
BANCO DA AMAZÕNIA – S/A
apresentar fatos circunstanciais e jurídicos impeditivos à consolidação da prescrição sob enfoque.

Pelo contrário, a partir do PJe ID 36255727, vejo que o julgador primevo atende aos pedidos de citação, inclusive autorizando via
Whatsapp
conforme texto visualizado:

DECISÃO

1-Cite-se no endereço SIEL anexo, nos termos da decisão ID Num. 57253643.

2-Autorizo citação pelo telefone/Whatsapp (SIEL). Caso infrutífera, depreque-se.

3-PIC.

Citação frustrada, seguindo-se citação via correios nos dois endereços fornecidos. Pedido deferido. (

PJe IDs 36255732 e 6255740).

Todavia, sem que tenha sido expedido diligência autorizada pelo julgador, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Decisão que reputo equivocada pois não observei desídia da Instituição Bancária e tampouco intimação específica sobre.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga em desatenção ao precedente qualificado acima destacado.

Portanto,

conheço e dou provimento ao

Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença combatida pois precipitada e violadora de princípios constitucionais processuais

s
egundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
atenda aos termos do IAC 01 do STJ.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/06/2026